Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-56.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
1. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Sendo evidente que o veículo foi transacionado com vício oculto, bem assim que o autor, motorista de aplicativo, suportou danos materiais e emergentes, deixando, ademais, de auferir a renda mensal usualmente recebida por conta da exploração da referida atividade profissional, há a empresa alienante que indenizar-lhe os danos materiais comprovados e os lucros cessantes.
3. A sujeição do comprador a uma verdadeira “via crucis” para conseguir ver sanados os defeitos do veículo alienado, bem como a privação do exercício de sua atividade profissional em decorrência dos vícios constatados são suficientes para caracterizar danos morais indenizáveis.
4. No que tange ao valor, a indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. Minorada a condenação.
5. Apelação parcialmente provida.